Tribunal: STF
Processo: RE 83284
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-04
Data de publicação: 1976-08-04

Ementa:
Embargos de divergência. Acórdão que não conheceu do extraordinário porque superada a divergência quanto a se cabível a correção monetária para a atualização do valor de danos. Irrelevância do dissídio como julgados que não admitiam a correção, pela consideração de estar superada a divergência. Embargos não admitidos. Agravo regimental não provido.